Tribunal: TCU
Processo: 005.507/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2026/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.507/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cicero Bezerra da Silva (XXX.398.174-XX); Cladimir Pereira Soares (XXX.573.691-XX); Clarismar Gomes da Silva (XXX.197.201-XX); Claudete Sofia Spinola Bastos (XXX.129.135-XX); Claudia Machado de Sa (XXX.230.881-XX); Claudia Vidal Nogueira (XXX.360.931-XX); Claudio Vieira de Oliveira (XXX.062.021-XX); Cleber Ribeiro Pinto (XXX.526.127-XX); Cleia Medeiros (XXX.046.341-XX); Conceição do Socorro Pinho de Lima (XXX.917.932-XX). 1.2. Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.